Tribunal: TJES
Processo: 5011574-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011574-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA FERREIRA TREVIZAN

APELADO: LOGIC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível que, em sede de embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o cálculo da multa rescisória com base em valor mensal repactuado (R$ 2.000,00) e reduzi-la em 50%, resultando em R$ 13.000,00. As custas processuais foram fixadas pro rata, e os honorários advocatícios, em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa rescisória para 50% do valor pactuado é excessiva ou proporcional; (ii) estabelecer se o valor remanescente da multa (R$ 13.000,00) configura enriquecimento sem causa da parte apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação foi rescindido após 23 meses de execução, correspondendo a 63% do cumprimento da obrigação. A multa rescisória foi fixada em R$ 32.500,00, valor que o magistrado de primeiro grau considerou excessivo, aplicando a redução proporcional de 50% sobre o valor repactuado, em conformidade com o art. 413 do Código Civil.

O art. 413 do Código Civil prevê que a multa contratual deve ser reduzida equitativamente se a obrigação principal for cumprida em parte. Como 63% do contrato foi cumprido, a redução da multa para R$ 13.000,00 respeita o princípio da proporcionalidade e evita o enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora a possibilidade de redução judicial da cláusula penal quando seu valor se mostra excessivo, ainda que não haja previsão expressa no título executivo, conforme julgado no AgInt nos EDcl no AREsp 1447420/GO.

Não há elementos que justifiquem uma nova redução da multa contratual, uma vez que o valor já foi ajustado de acordo com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa contratual pode ser reduzida proporcionalmente, conforme art. 413 do Código Civil, quando houver cumprimento parcial da obrigação.

A redução da multa rescisória deve observar o percentual de adimplemento do contrato e respeitar o princípio da boa-fé objetiva, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1447420/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 25.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA DE CÁSSIA FERREIRA
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8408622, proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível, que, em sede de embargos à execução ajuizada pela apelante contra Logic Processamento de Dados LTDA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
i) DETERMINAR que o cálculo da multa rescisória leve em consideração o novo valor acordado entre as partes a título de mensalidade (R$2.000,00); e ii) REDUZIR em 50% (cinquenta por cento) a multa rescisória prevista na Cláusula 6ª, devendo ser considerado para fins de cálculo o montante supramencionado.

Condenou as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e aos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor reduzido da multa rescisória).

Em suas razões recursais (ID. n.º 8408624), a recorrente alega, em síntese, que:
(i) o percentual de redução da multa rescisória fixado pelo juízo a quo permanece excessivo; (ii) a jurisprudência dominante aponta para reduções mais significativas em casos semelhantes, especialmente considerando o adimplemento de 63% das obrigações contratuais; (iii) o valor remanescente a título de multa rescisória no montante de R$ 19.105,63 (dezenove mil cento e cinco reais e sessenta e três centavos) ainda representa enriquecimento sem causa para a parte adversa; (iv) a cláusula penal deveria ser reduzida para um valor correspondente a 10% dos meses faltantes do contrato.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para reduzir o valor da multa rescisória ao limite de 10% do valor das parcelas remanescentes do contrato.

Contrarrazões apresentadas no evento ID. n.º 8408629, pugnando pelo desprovimento do recurso.

P
resentes os pressupostos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando o
s autos, o
bserv
a-se
que apelante, celebrou contrato de locação de equipamentos de informática com a Logic Processamento de Dados Ltda,
ora
apelada, para a locação de equipamentos de informática e reposição de peças
pelo
prazo de 36
(trinta e seis)
meses,
mediante o pagamento mensal de R$2.500,00 mensais
.

O contrato foi rescindido após 23
(vinte e três)
meses, resultando na execução da multa contratual
prevista na
cláusula 6ª,
correspondente ao valor das
13
parcelas remanescentes,
ou seja, R$32.500,00
,
que, atualizados, totalizaram o importe de
R$ 33.150,00.

A apelante
apresentou embargos à
execução, sustentando,
principalmente,
que a multa era excessiva, além de alegar que houve repactuação do valor mensal.

A sentença de primeir
o grau
acolheu parcialmente os embargos,
salientando que

“nos termos da Cláusula 6.1 da avença firmada (id 7649419), a rescisão por parte da contratante só dispensaria o pagamento da referida multa se houvesse a comunicação formal, por ao menos três vezes, acerca das irregularidades cometidas pela contratada ao desempenhar as suas obrigações”.

C
onsider
ou,
contudo,

a repactuação celebrada entre as partes durante a execução do contrato, que reduziu o valor mensal da prestação de serviços para R$ 2.000,00 a partir de 20/06/2020, o que resultaria em um total de R$ 26.000,00, caso o contrato tivesse permanecido em vigor. Além disso, reconheceu a abusividade da cláusula contratual e reduziu a multa em 50%, fixando o montante de R$ 13.000,00 a ser pago pela apelante.

A apelante
busca no presente recurso, uma
maior redução da multa
contratual
, argumentando que a cláusula penal resulta em enriquecimento sem causa da apelada.

Pois bem. No caso em análise, ficou comprovado que o contrato foi firmado para a prestação de serviços pelo período de 36 meses, sendo rescindido após 23 meses, restando, portanto, o pagamento das 13 parcelas finais para a conclusão do contrato. Em outras palavras, 63% do contrato celebrado entre as partes foi cumprido.

A cláusula 6ª do contrato prevê que a rescisão antes do prazo de 36 meses,
sem
comum acordo,
implicaria no pagamento integral das parcelas restantes
pela contratante
, como se vê:

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6. O presente contrato pode ser rescindido de pleno direito desde que as partes entrem em um acordo, através de documento registrado em cartório. Não sendo este o caso, ambas as partes não poderão rescindir o contrato antes do 36º (trigésimo sexto) mês, a menos que pague à outra parte as parcelas restantes para o fim deste prazo.

Observa-se que a multa rescisória estipulada no contrato corresponde ao valor
total
que seria devido até a conclusão do acordo, caso este continuasse vigente. Por essa razão, o magistrado de primeir
o

grau
a considerou excessiva e em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, entendimento com o qual co
aduno
.

Com relação ao montante a ser reduzido, p
revê o art. 413 do Código Civil, que
“a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Considerando que o valor pretendido na execução (processo principal) era de R$ 33.150,00, e que aproximadamente 63% do contrato foi cumprido, entendo como razoável a redução da multa para R$ 13.000,00, conforme fixado pelo magistrado de primeiro grau. Tal montante mostra-se proporcional ao valor originalmente pactuado, evitando, assim, o enriquecimento sem causa.

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência
do c. STJ
, que em casos análogos aplica a redução proporcional da cláusula penal em razão do cumprimento parcial da obrigação:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGADA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
"é facultado ao órgão julgador, de ofício, reduzir o valor da cláusula penal caso evidenciado o seu manifesto excesso, inclusive em sede de cumprimento de sentença, desde que o título executivo não se tenha pronunciado sobre o tema"
(AgInt no AREsp 681.409/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019). 2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, não há, no agravo interno, caráter de recurso independente/autônomo, visto que não faz a abertura de nova instância recursal, motivo pelo qual não se aplicam os honorários sucumbenciais recursais. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1447420 GO 2019/0036291-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Dessa forma, a redução da multa em 50%,
aplicada às 13 parcelas restantes n
o valor de R$2.000,00
cada, conforme
acordado pelas partes, é justa e proporcional ao cumprimento parcial da obrigação por parte da apelante, não havendo, assim, qualquer enriquecimento sem causa por parte da apelada.

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela apelante ao patrono da parte contrária para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.